Tribunal: TJDFT
Processo: 0722346-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. ÔNUS DO EXECUTADO.
1. Ainda que a ilegitimidade passiva se caracterize como matéria de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, uma vez que não foi analisada na decisão impugnada, impedindo a análise direta da matéria no segundo grau de jurisdição.
2. O artigo 854, §3o, I, do Código de Processo Civil determina que incumbe ao executado, no prazo de cinco dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Ainda que não se trate, propriamente, de penhora ou execução, a sistemática de atribuição do ônus da impossibilidade de constrição do valor continua sendo da parte prejudicada pelo arresto.
3. Sem que o devedor se desincumba do ônus de comprovar a impenhorabilidade do crédito, deve ser mantida a constrição, sob pena de restar frustrado o escopo do arresto.
4. Agravo de instrumento conhecido, em parte, e não provido.